Tribunal: TJDFT
Processo: 0735979-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE LICENÇA PARA CONDUZIR VEÍCULOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR MEIO DO SERASAJUD. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar o devedor a solver o débito, como a suspensão da licença para conduzir veículos, bem como examinar a possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito por meio do sistema Serasajud, como medida coercitiva a ser promovida nos autos do processo de execução.
2. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias.
3. A atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. 3.1. O exercício de amplos poderes pelo Magistrado sem justificativas deontológicas específicas pode ensejar medidas inadequadas. Assim, suspender os efeitos da licença para conduzir veículos e restringir o uso de passaporte são iniciativas controvertidas. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio.
4. No caso em deslinde a determinação de suspensão da licença de dirigir, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.
5. O magistrado pode determinar a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito por meio do sistema Serasajud, como medida coercitiva para incentivar o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. 5.1. Diante desse contexto a inclusão do nome do devedor nesses cadastros consiste em medida coercitiva lícita, que deve ser ordenada, inclusive sob o fundamento do princípio da cooperação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.